Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-43.2019.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000058-43.2019.8.11.0032
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, não foi possível verificar a intimação da parte recorrida Vandineia de Oliveira – EPP para, querendo, apresentar contraminuta ao apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A.
Assim, converto o julgamento em diligência e determino a intimação de Vandineia de Oliveira – EPP para exercer o contraditório recursal no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora